Tribunal: TJMT
Processo: 1010507-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1010507-20.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care), Tratamento Domiciliar (Home Care)]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO GARCIA NETO - CPF: 392.836.231-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO PELA PERDA SUPERVENIENTE RECURSAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - PROLATAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO DE BASE – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.

Com a prolação da sentença no Juízo
a quo,
o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por João Garcia Neto, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1000967-12.2023.8.11.0011, proposta contra o Município de mesma denominação e o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que consistia em compelir os Agravados ao fornecimento do serviço de home care em seu favor.

Em razões recursais, argumenta o Recorrente que necessita do serviço de home care, por apresentar diagnóstico de Demência Vascular em estágio avançado, rigidez corporal e hipotonia, a necessitar de sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, além do que, encontra-se acamado no “lar de idosos”, fazendo uso de fraldas geriátricas, dieta pastosa e suplementação nutricional.

Ressalta que, em virtude do seu quadro de saúde, faz-se imprescindível o atendimento domiciliar em tempo integral, com realização de consultas periódicas e cuidados constantes, serviços estes que referido Lar de Idosos não possui capacidade de executar.

Aduz que o parecer técnico do NAT opina de forma contrária ao pugnado na petição inicial, consignado que as informações técnicas apresentadas nos autos não são suficientes para enquadramento em assistência de Home Care. Todavia, é de se observar que o laudo foi elaborado por um profissional que desconhece a sua realidade, sobretudo no que diz respeito às “reações medicamentosas” e a necessidade de ajuda e cuidados que necessita a todo o momento.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Em que pese a que tenha sido intimada, a parte Agravada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 174382660 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opinou pelo provimento do Agravo (id. 175599678).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Colhe-se dos autos, que o Agravante, com 68 (sessenta e oito) anos de idade, encontra-se acolhido no Lar dos Idosos e apresenta diagnóstico de Demência Vascular, em estágio avançado, com história clínica pregressa, rigidez corporal e hipotonia, bem como faz uso de fraldas geriátricas, dieta pastosa e suplementação nutricional, dependente totalmente da ajuda de terceiros, para exercer as atividades básicas da vida, razão pela qual, pretende a concessão de home care, com suporte de equipe técnica multidisciplinar, constituída por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e nutricionista.

O juízo de primeiro grau solicitou parecer junto ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), cuja conclusão foi desfavorável à concessão do tratamento vindicado.

Na decisão vergastada, o juízo
a quo
entendeu não estarem presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência vindicada, descritos no artigo 300, caput do CPC/2015,
in verbi
s:

(...)

No caso em tela, narra a petição inicial que o paciente, é portador de Demência Vascular em estágio avançado, com história clínica pregressa, estando totalmente dependente da ajuda de terceiros.

Dessa forma, requer-se, liminarmente, a disponibilização de atendimento domiciliar com equipe multidisciplinar (home care), uma vez que tal método seria o mais adequado para o quadro clínico atual.

Embora o relatório médico anexado corrobore a existência da patologia que acomete o paciente (id. 110680528), as provas até o momento produzidas são insuficientes para evidenciar a indispensabilidade do tratamento na modalidade home care.

O Núcleo de Apoio técnico se manifestou contrariamente à pretensão da autora, consignando que “existem divergência quanto a tabela preenchida pelo médico assistente”, sendo necessária avaliação in loco (id. 114922702).

Portanto, não preenchidos os requisitos legais, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Dos documentos juntados aos autos, não vislumbro a imprescindibilidade e urgência do tratamento, embora, incontroversa a patologia apresentada pelo Agravante.

Inicialmente, destaca-se que a situação
sub judice
, aparentemente, resumir-se-ia em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

Inegável que a sociedade tornou-se altamente complexa e a humanidade está imersa em constantes riscos.

Nessa quadra, o cidadão fica, em verdade, desassistido pelo poder público, consequentemente, alguns direitos fundamentais, constitucionalmente garantidos na Carta Cidadã, não são satisfeitos, e o gestor público se vê na contingência de fazer opções arriscadas, quiçá trágicas.

A lei orçamentária traz uma previsão antecipada dos gastos possíveis para a manutenção e a implementação de políticas públicas, mas, as vicissitudes econômicas, nem sempre, ou quase nunca, são previsíveis, e essa situação contribui, sobremaneira, para o estado calamitoso, especialmente na saúde.

Nesse sentido, não deve, o julgador, perder de vista qual será o impacto de sua decisão.

Dessarte, tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

A questão é de alta complexidade. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Nesse sentido, é certo que a intervenção judicial nas políticas públicas pelo Poder Judiciário deve ser esporádica; todavia, a morosidade do sistema de saúde pública em atender as demandas da sociedade faz com que tal fenômeno ocorra frequentemente.

Embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para sua judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e (ou) medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

No caso, verifico que não ficou demonstrada a urgência da internação domiciliar, sobretudo, porque, conforme a avalição de complexidade assistencial pela tabela criada pela Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID, a pontuação atingida foi de 10 pontos no total, o que caracteriza que o paciente é elegível, somente para internação domiciliar de baixa complexidade.

Insofismável que não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Sabe-se que os programas de saúde pública se devem pautar pelo princípio da universalidade, ou seja, procurar atender o maior número possível de pessoas.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente, aguardando o fornecimento de medicamentos e(ou) tratamento de saúde pelo Estado, lato sensu.

Nessa esteira, é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade da parte postulante, e a demonstração de que não há outro meio para sua convalescença, mormente se nos autos há indicação de agravamento de saúde dos postulantes, ou a urgente necessidade do fornecimento dos produtos

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – CIRURGIAS ELETIVAS – LISTA DE ESPERA – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial.2. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade. (Ap 96872/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - julgado em 20/08/2018 - publicado no DJE 29/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS – EXISTÊNCIA DE FILA DE ESPERA DO SUS – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – INTERVENÇÕES ESSENCIALMENTE ELETIVAS – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

3. O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6o e 196 da CRF/88).

4. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida decisão que indefere a tutela provisória perquirida, não se negando, contudo, o garantido direito constitucional à saúde dos pacientes, o qual poderá ser concedido no desenrolar da instrução processual, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa. (AI 27576/2016 - Quarta Câmara Cível - Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues - julgado em 31/05/2016 - publicado no DJE 17/06/2016).

Diante disso, considerando a ausência de provas a justificar a concessão da tutela antecipada para determinar a disponibilização de
home care,
o desprovimento do Recurso é medida impositiva, não se negando, entrementes,
o direito constitucional à saúde, que poderá ser verificado no decorrer da instrução processual.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE AGOSTO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). A 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

E. Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
João Garcia Neto
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1000967-12.2023.8.11.0011, proposta em face do
Município de Mirassol D’Oeste/MT
e do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que consistia em compelir os agravados ao fornecimento do serviço de
home care
em seu favor.

O douto relator, Exmo. Des. Márcio Vidal, votou no sentido de negar provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para uma análise mais detida da matéria.

Após examinar atentamente os autos, verifico que na ação de obrigação de fazer foi
proferida sentença em 10/08/2023
(id. 125798542 – autos de origem),
in verbis:

“(...) Em que pese o relatório médico acostado nos autos, verifica-se que o mesmo não indicou expressamente a real necessidade do tratamento home care, bem como a parte autora não requereu perícia ou vistoria in loco para comprovação do tratamento pleiteado.

Saliente-se que o ônus probatório, no caso, é da parte autora e que à ela caberia a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, de modo que não se afasta, tampouco se acolhe eventual argumento de necessidade ou não do fornecimento de pedido inicial. Todavia, diante da inexistência de provas do direito material invocado pela autora (CPC, art. 373, I) de que o tratamento home care é necessário, não há como acolher seu pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGA-SE IMPROCEDENTES
os pedidos veiculados na petição inicial, resolvendo o processo com análise de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Comunique-se a perda do objeto do agravo de instrumento, com urgência”.

Nesta toada, é certo que o recurso de agravo de instrumento perdeu seu objeto, a demandar sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação do mérito recursal, ante a perda do seu objeto,
não conheço
do presente agravo de instrumento interposto, por estar manifestamente prejudicado.

É como voto.

V O T O (
RETIFICADO - VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Eminentes pares,

Após ouvir, atentamente, os votos precedentes, é com humildade que RETIFICO, o voto, por mim, já proferido, pois em consulta aos autos da ação de base (1000967-12.2023.8.11.0011), constato que o Juízo singular prolatou sentença em 10/08/2023, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, estando sentenciado o processo, não mais persiste o interesse no presente Agravo de Instrumento, visto que o sobredito acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.

Frise-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar à parte recorrente.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (
In
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).

Nesse mesmo sentido, aliás, é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS - FATO SUPERVENIENTE – PREJUDICADO O AGRAVO. A sentença que extingue o feito originário se sobrepõe à decisão recorrida ora atacada, não remanescendo mais, por conseguinte, qualquer interesse do agravante em ver apreciado o recurso. A falta de interesse recursal superveniente torna o recurso prejudicado, ante a perda de seu objeto. (TJMT - N.U 0064534-19.2013.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/06/2014, publicado no DJE 26/06/2014).

PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme informação processual, a sentença foi proferida, julgando improcedente o pedido autoral. 2. A superveniente prolação de sentença, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, redunda na perda da utilidade do recurso, esvaziando-se o seu objeto, uma vez que o seu julgamento não mais produzirá repercussão no processo originário. Agravo de Instrumento Prejudicado. (TRF-5 – Agravo de Instrumento n
o
42475220144050000 – Terceira Turma – Rel. Desembargador Federal Geraldo Apoliano – julgado em 13/08/2014).

Nesse contexto, entendo que o presente Recurso não deve ser conhecido, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

Assim,
RETIFICO,
meu voto, nos termos acima expostos, para
NÃO CONHECER
do presente Recurso de Agravo de Instrumento, por considerá-lo prejudicado, ante a ausência de interesse recursal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023